Tribunal: TJMT
Processo: 1010419-16.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010419-16.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), VIVIANE GOMES BEZERRA - CPF: 017.127.061-44 (EMBARGADO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (EMBARGANTE), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (PROCURADOR), JAIRO SECUNDINO HIPOLITO - CPF: 218.243.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA PEREIRA DA SILVA HIPOLITO - CPF: 569.761.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA BITTENCOURT - CPF: 605.011.549-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI GOMES BEZERRA - CPF: 840.432.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GOMES BEZERRA - CPF: 830.784.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURY JOSE GUOLO - CPF: 538.573.139-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEROMIM ANTONIO GUOLO - CPF: 008.418.039-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DEJAIR DOS REIS BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROQUE BITTENCOURT (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEY APARECIDA FRANCISCHETTI - CPF: 530.857.449-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1010419-16.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: DANDY VINICIUS SPANHOL

EMBARGADA: VIVIANE GOMES BEZERRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DANDY VINICIUS SPANHOL
contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
VIVIANE GOMES BEZERRA,
em que se reconheceu a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta.

A embargante diz que “
e
stamos diante de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, que devem inserir na exceção prevista no § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil
”.

Assevera que a questão foi submetida ao Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.954.380 – SP, tema 1153 e houve a decisão de afetação, determinado a suspensão dos processos que versem sobre a matéria, devendo o recurso ser sobrestado até que seja decidido a questão (id. 137768158).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 138918153).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DANDY VINICIUS SPANHOL
contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
VIVIANE GOMES BEZERRA,
em que se reconheceu a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta.

Primeiramente, não existe omissão quanto ao entendimento, em que se decidiu que
a Corte Superior, “
ao analisar o Recurso Especial n. 1.815.055/SP, firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência não se enquadram nas hipóteses de exceção previstas no § 2º do artigo 833 do CPC/15 a permitir a penhora de verba de natureza salarial
” (AgInt no REsp n. 1.974.510/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022.).

Quanto ao tema 1153, não há ordem de suspensão dos agravos nos Tribunais locais, mas apenas de recursos especiais ou agravos nos recursos especiais:

“[...] c) determinar a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ); [...]”.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022